Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006393-44.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 22689160, intime-se a parte autora para anexar aos autos a digitalização da página 30 da petição inicial (numeração dos autos físicos), no prazo de cinco (5) dias. Após, dê-se vista às rés, por igual prazo, para que se manifestem quanto à conformidade do documento. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator